Tribunal: TJSP
Processo: 1012449-30.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais e estéticos. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que realizou a cirurgia e aquela responsável pelo tratamento pós-operatório da apelante, inexistindo o nexo causal entre a sua conduta e os danos descritos. Preliminar

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais e estéticos. Alegação de erro médico. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Laudo pericial no sentido da ausência de conduta culposa do médico que realizou a cirurgia e aquela responsável pelo tratamento pós-operatório da apelante, inexistindo o nexo causal entre a sua conduta e os danos descritos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais (§11 do art. 85 do CPC e Enunciado Administrativo no 7, do C.STJ). Recurso desprovido.